Tribunal: CARF
Processo: 19515.721211/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721211/2012-50
ACÓRDÃO
3001-003.555 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALFA LAVAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS SOBRE IMPORTAÇÕES.
Os valores pleiteados pelo sujeito passivo são os mesmos considerados
pela autoridade fiscal, estando demonstrado que a autoridade fiscal
aplicou corretamente a legislação na lavratura do auto de infração.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. FATO GERADOR DE NATUREZA COMPLEXIVA. INÍCIO
CONTAGEM DE PRAZO DECADENCIAL 1o DIA DO MÊS SEGUINTE.
Fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm natureza
complexiva e aperfeiçoam-se no último dia do mês da apuração. O termo
de início para contagem do prazo decadencial relativo aos direitos
creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003, é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua
apuração
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.555 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721211/2012-50
2

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ de origem, o adoto até seu julgamento, onde
nos informa:
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima
identificada para a exigência de COFINS, regime não cumulativo, períodos de
apuração 02/2007 até 10/2007 e 12/2007, nos seguintes valores:

Conforme descrição do Termo de Verificação Fiscal de fls. 305 a 308, o sujeito
passivo tem como atividade principal a fabricação de máquinas, equipamentos,
peças, acessórios e instalações industriais para diversos setores industriais,
estando sujeito a apuração do PIS e da COFINS com base nas Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003 (regime não cumulativo).
O lançamento foi efetuado com base na documentação contábil e fiscal fornecida
pela empresa, tendo sido identificado o aproveitamento a maior de créditos,
conforme planilhas anexadas às folhas 303 e 304, comparadas com os valores
informados em DACON.
Cientificado em 29/06/2012, o sujeito passivo apresentou em 30/07/2012 a
impugnação de fls. 323 a 342, na qual apresenta, em síntese, as seguintes
alegações.
Preliminarmente, alega a decadência dos meses de fevereiro a junho de 2007 com
base no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
No mérito, alega que as diferenças apuradas pela autoridade fiscal referemse a
créditos de COFINS-IMPORTAÇÃO, tendo havido erro da autoridade fiscal na
identificação da base de cálculo. Cita a legislação de regência da matéria e
apresenta notas fiscais de entrada referentes às importações, acompanhadas de
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.555 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721211/2012-50
3
planilhas onde indica os valores de PIS e COFINS que pretende se creditar nessas
aquisições.
(...)
Em 12 de setembro de 2019 a 4a Turma da DRJ/CGE exarou o Acórdão sob no 04-
49.896, julgando procedente em parte a Impugnação, por unanimidade de votos.
Por meio do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO a Recorrente teve ciência do
acórdão supramencionado na data 27/09/2019, pela abertura dos arquivos digitais
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os
quais já se encontravam disponibilizados desde a mesma data na Caixa Postal.
Em 24/10/2019 aviou o presente remédio recursivo, com as suas razões.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
3. Direito.
3.1. Decadência dos supostos débitos relativos a junho / 2007
Quanto ao assunto, sustenta:
Sendo a COFINS-Importação um tributo sujeito ao lançamento por homologação,
o v. acórdão recorrido acertadamente asseverou que “tem razão a impugnante
pela aplicação do artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional para a contagem
do prazo decadencial desde a ocorrência do fato gerador”.
Todavia, equivocou-se o julgador ao reconhecer em parte a decadência suscitada
referente aos meses de fevereiro a maio de 2007, afirmando que “com relação a
competência junho/2007, sendo a apuração mensal, o fato gerador completa-se
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.555 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721211/2012-50
4
no dia 30/06, iniciando-se a contagem do prazo decadencial a partir de 1o de
agosto.”
Isto porque, segundo a redação do dispositivo supra, tratando-se de lançamento
por homologação, decorridos mais de cinco anos entre o momento da ocorrência
do fato gerador e o ato administrativo de lançamento tributário (no caso,
lavratura dos Autos de Infração), tem-se que o crédito tributário encontra-se
definitivamente extinto em função da homologação tácita do autolançamento
efetuado inicialmente pelo contribuinte.
Em outras palavras, constatado que o tributo foi pago pelo contribuinte no prazo
legalmente estabelecido e que o crédito tributário foi devidamente constituído
pela respectiva declaração, o termo inicial para contagem do prazo decadencial
de 05 (cinco) anos é a data da ocorrência do fato gerador que, na hipótese, seriam
as datas dos registros das declarações de importação dos bens de consumo.
Para Recorrente esse equívoco cometido pela DRJ ocorreu porque a redação do §
4o do artigo 150 do CTN, por ser lançamento por homologação, teria decorrido mais de 5 anos
entre o momento da ocorrência do fato gerador e o ato administrativo de lançamento e, assim o
crédito tributário encontra-se extinto em razão da homologação tácita em face do lançamento
realizado pelo contribuinte. Ou seja, o tributo foi pago pelo contribuinte no prazo legal,
considerando que a data que serve como base para contagem do prazo decadencial é a data da
declaração, no presente caso, registros das declarações de importação dos bens de consumo.
Aponta jurisprudência do STJ e CSRF para defender sua tese.
A DRJ, justificando sua decisão, motivou-se pelo Parecer PGFN CAT no 1.617/2008,
sendo que, “para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado,
aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN”.
Entretanto, por entender que apuração é mensal, o fato gerador só se completou
no dia 30/06, quando inicia a contagem do prazo decadencial a partir de 1o de agosto, razão pela
qual manteve o mês de junho/2007, entendendo não decaído.
Prima face, a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário relativo à COFINS, que tem fato gerador de natureza complexa (quando a obrigação
tributária é gerada por um conjunto de atos ou fatos que, isoladamente, não são suficientes para
dar origem à obrigação), é de cinco anos pela aplicação do § 4o do artigo 150 do CTN, como fez a
DRJ e requer a Recorrente.
A questão posta é: o início da contagem decadencial. Segundo a jurisprudência do
STJ e STF, entendem que, nos casos de fato gerador complexo, o prazo decadencial começa fluir a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
STF
RE 150.755/PE (Plenário) – primeiro leading case sobre a natureza da COFINS.
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.555 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721211/2012-50
5
O STF assentou que o fato gerador não é cada operação isolada, mas o conjunto
das receitas auferidas no período de apuração.
RE 566.621/RS (Tema 118 – decadência e prescrição em contribuições
previdenciárias) – ainda que o tema fosse previdenciário, o STF reafirmou a lógica
de que contribuições periódicas têm fato gerador complexivo, consumado
apenas ao final do período de apuração.
STJ
AgRg no REsp 1.137.738/RS (Primeira Turma)
O STJ destacou que, sendo o fato gerador da COFINS complexivo e mensal, a
contagem do prazo decadencial/prescricional só começa no primeiro dia do mês
subsequente ao da ocorrência do fato gerador.
REsp 973.733/SC (Rel. Min. Teori Zavascki)
Decidiu que o faturamento/receita não se confunde com cada operação: o fato
gerador se perfaz no período (mês) em que a receita é auferida.
AgInt
no
REsp
1.615.723/SC
(Rel.
Min.
Gurgel
de
Faria,
2017)
Reforçou que, por se tratar de fato gerador complexivo, o prazo para lançamento
(decadência) deve ser contado a partir do mês de apuração, e não de cada receita
isolada.
Nessa seara, se bem entendo a apuração da COFINS “complexiva’, onde o fato
gerador somente se aperfeiçoou no dia 30 de junho/2007, deve iniciar a contagem para fins
decadencial no dia 01 de agosto. Portanto, a decisão da DRJ está correta.
Tem o CARF assim se pronunciado, quanto ao tema, onde o acórdão no 220100.912,
de 01/12/2010, o qual, contudo, versou sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, não sobreo
COFINS.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003, 2004, 2005
IRPF DECADÊNCIA FATO GERADOR COMPLEXIVO APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o
DO CTN.
O lançamento do imposto de renda da pessoa física é por homologação, com fato
gerador complexivo, que se aperfeiçoa em 31 de dezembro de cada ano
calendário. Para esse tipo de lançamento, em autuação de omissão de
rendimento por depósito bancário de origem não comprovada, o quinquênio do
prazo decadencial tem seu início em 31 de dezembro, aplicando o artigo 150, § 4o
do CTN.
NÚMERO DO PROCESSO: 15540.000310/2007-79
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.555 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721211/2012-50
6
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon Nov 25 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2002,2003,2004,2005 DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO
AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR COMPLEXIVO. O direito de a Fazenda lançar o
Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos
contados da data de ocorrência do fato gerador que, por ser considerado
complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja
constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4°,
do
CTN.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
APOSENTADORIA.
ISENÇÃO.
INAPLICABILIDADE. Os rendimentos provenientes de aposentadoria são
tributáveis e devem ser oferecidos à tributação, não havendo que se falar em
direito à isenção tributária.
Número da decisão: 2201-005.625
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. (documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo
- Presidente (documento assinado digitalmente) Daniel Melo Mendes Bezerra -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo
Mendes Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita,
Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Nome do relator: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Número do processo: 10630.720454/2016-11
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 13 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Dec 11 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2014 DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO
GERADOR COMPLEXIVO. O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa
Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de
ocorrência do fato gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31
de dezembro de cada ano. Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo,
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.555 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721211/2012-50
7
fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário é
contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais. DECISÕES ADMINISTRATIVAS
E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas e judiciais, mesmo que
proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou
pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Número da decisão: 2201-011.223
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. (documento assinado digitalmente) Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
- Presidente (documento assinado digitalmente) Francisco Nogueira Guarita -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos
Santos, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes
Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
Nome do relator: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Tem-se, mais recente e referente a COFINS:
Número do processo: 13671.720295/2013-14
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 24 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Mon Jan 09 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008 COFINS NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO.
RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECRETO N. 20.910/1932. Nos
termos do art. 1o do Decreto no 20.910, de 1932, o prazo para se pleitear o
ressarcimento de crédito da Cofins não cumulativa é de cinco anos, contados a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao da sua apuração.
Número da decisão: 3401-011.354
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles –
Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.555 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721211/2012-50
8
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley
Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente
convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Nome do relator: MATHEUS VOIGT DA SILVA
NÚMERO DO PROCESSO: 10166.729785/2013-90
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 27 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu Jan 25 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008 PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. Pela absoluta
ausência de previsão legal, não corre prazo contra a Administração Tributária para
análise de pedido de ressarcimento. 360 DIAS DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU DE RESSARCIMENTO, POR FORÇA DO DISPOSTO
PELO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE
SANÇÃO ESPECÍFICA. É meramente programática a norma estabelecida pelo artigo
24 da Lei no 11.457/2007, inexistindo a previsão de qualquer sanção em razão de
seu descumprimento pela Administração Tributária, a exemplo do
reconhecimento tácito do direito creditório especificado no Pedido de
Ressarcimento, conforme pretendido pela pessoa jurídica pleiteado. VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL, EFICIÊNCIA E LEGALIDADE.
INVALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. A simples
inobservância do prazo de 360 dias determinado pelo art. 24 da Lei no
11.457/2007 não tem como consequência a invalidade do ato administrativo pela
pessoa jurídica contestado. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. A extinção do direito
de pleitear o ressarcimento ocorre em cinco anos contados, do primeiro dia do
mês subsequente ao de sua apuração. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO DE INÍCIO
Os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm natureza complexiva e
aperfeiçoam-se no último dia do mês da apuração. O termo de início para
contagem do prazo prescricional relativo aos direitos creditórios referidos no
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, é o
primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração.
Número da decisão: 3302-013.746
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade e, no
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.555 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721211/2012-50
9
mérito, negar provimento ao recurso voluntário. (documento assinado
digitalmente) Flávio José Passos Coelho - Presidente (documento assinado
digitalmente) José Renato Pereira de Deus - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de Deus, Aniello Miranda Aufiero
Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi
Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Nome do relator: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Desta feita, os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm natureza complexiva e aperfeiçoam-se no
último dia do mês da apuração. O termo de início para contagem do prazo decadencial relativo aos direitos
creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, é o
primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração.
Mantém-se a decisão recorrida.
3.2. Dos créditos da COFINS calculados com base na contribuição paga nas
importações
Alega a Recorrente que a decisão objurgada afastou a tese defensiva de que a
autoridade lançadora incorreu em erro na determinação da base de cálculo dos créditos
aproveitados, relativos a importações.
De fato, a decisão anatematizada enfrentou a tese, com a seguinte pronúncia:
Mérito
No mérito, o sujeito passivo requer o cancelamento do auto de infração alegando
erro da autoridade fiscal na determinação da base de cálculo dos créditos
aproveitados relativos a importação. Colaciona a legislação de regência da
matéria, reclamando sejam considerados os valores demonstrados nas planilhas e
notas fiscais juntadas aos autos.
Comparando-se os valores apurados pela autoridade fiscal com os valores
pleiteados pelo sujeito passivo, verifica-se que são os mesmos. Na segunda
planilha da autoridade fiscal, os valores dos CRÉDITOS SOBRE IMPORTAÇÃO
considerados para dedução são resultado da soma das colunas “MI – F 16B/L10” e
“EXP – F 16B/L10”.
(...)
Uma vez que os valores pleiteados pelo sujeito passivo são os mesmos
considerados pela autoridade fiscal, está demonstrado que foi aplicada
corretamente a legislação na lavratura do auto de infração. Os valores informados
em DACON são maiores.
Essa decisão está lastreada em planilha demonstrativa elaborada pelo Fiscal
lançador, que para Recorrente não procede em razão de os critérios utilizados ‘para aferir os
créditos que poderiam ser apropriados e descontados pela Recorrente em razão das importações
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.555 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721211/2012-50
10
realizadas utilizou como parâmetro, não o valor de contribuição que foi pago nas importações,
mas sim o valor de entrada das mercadorias registrado no livro de apuração de IPI’, comparativa a
planilha elaborada pela Recorrente.
Sustenta que, na época dos fatos, o inciso I, do artigo no 7, da Lei no 10.865/2004
autoriza a incidência da COFINS na importação, onde a base de cálculo era: “o valor aduaneiro,
assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo
do imposto de importação, acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições,
na hipótese do inciso I do caput do art. 3o desta Lei”
Sustenta ainda:
Nos moldes do que ocorria com as compras efetuadas no mercado interno, as
pessoas jurídicas sujeitas à sistemática de apuração não-cumulativa da COFINS
também poderiam descontar crédito, para fins de determinação das contribuições
não-cumulativas, em relação às importações tributadas pela COFINS, nos exatos
termos do artigo 15, da Lei no 10.865/2004, que assim ainda dispõe:
(...)
Cumpre salientar que, ainda de acordo com a lei, os créditos de COFINS relativos à
importação são calculados sobre o valor que serviu de base de cálculo para a
contribuição na importação, conforme previsto no § 3° do dispositivo legal acima
transcrito, que assim prevê:
(...)
Disso resulta que, se o crédito da COFINS é calculado sobre o valor de nota da
mercadoria, o resultado será um; e se o crédito da COFINS é calculado sobre o
valor da COFINS que foi pago na importação, cuja base na época era alargada,
com o cálculo por dentro, o resultado será outro, ainda maior.
No ponto, cumpre salientar que, à época dos fatos, o ICMS devido no
desembaraço aduaneiro compunha a base de cálculo da COFINS–importação,
assim como o valor do PIS-Importação e da própria COFINS-Importação. E assim
foi até 2013, quando, então, a partir da alteração da redação do inciso I do artigo
7° da Lei no 10.685/2004, a base de cálculo das contribuições na importação
passou a ser o valor aduaneiro.
Ignorando essas diferenças, o agente fiscal não levou em consideração o valor
da COFINS efetivamente paga pela Recorrente nas importações, tendo calculado
os créditos a partir da aplicação da alíquota sobre o valor de nota da
mercadoria, que fatalmente não reflete a COFINS efetivamente paga.(DN)
Analisando detalhadamente as planilhas de cálculo elaboradas pela autoridade
fiscal, juntamente com os esclarecimentos constantes do Termo de Verificação
Fiscal, resta claro que a base adotada para a apuração dos créditos de COFINS -
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.555 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721211/2012-50
11
importação foi o total das entradas para o CFOP 3101 lançados pela Recorrente
em seu livro de apuração de IPI, exatamente os mesmos valores considerados
pelo v. acórdão recorrido para afirmar que “os valores pleiteados pelo sujeito
passivo são os mesmos considerados pela autoridade fiscal”.
O procedimento adotado pela autoridade fiscal estaria correto se a base de
cálculo dos créditos de COFINS-importação correspondesse ao valor contábil das
mercadorias para fins de IPI, o que veio a ocorrer apenas após o advento da Lei
12.865/2013, que alterou o inciso I do art. 7o da Lei 10.865/2004 para
determinar que a base de cálculo da exação deveria ser o valor aduaneiro.
Argumenta ainda que, na época dos fatos, ‘os créditos de COFINS - importação
deveria ser calculados tendo como base o valor que serviu de base de cálculo para a referida
contribuição, conforme orientação da própria Receita Federal do Brasil à época’:
“O crédito será apurado mediante a aplicação das alíquotas de 1,65% para a
Contribuição para o PIS/Pasep e de 7,6% para a Cofins sobre o valor que serviu de
base de cálculo para a Contribuição para o PIS/Pasep - Importação e para a Cofins
- Importação, acrescido do valor das próprias contribuições e, quando integrante
do custo de aquisição, do IPI vinculado à importação.”
Para demonstrar sua exatidão nos cálculos do seu recolhimento apesentou
planilhas que acompanharam o presente remédio recursivo, e que, segundo ela, ‘não dizem
respeito aos “valores pleiteados” a título de créditos de PIS e COFINS, como pretende fazer crer o
v. acórdão recorrido. Tratam-se, em verdade, de discriminação de valores que serão tomados
como base para apuração do IPI, e que não podem ser entendidos como os créditos a que a
Recorrente teria direito.’
Desta forma, se extrai que a divergência está na base do cálculo utilizado pelas
partes para apontar a exação, onde, cotejando-as tenho por bem adotar a decisão anatematizada,
onde se observa que os valores pleiteados são os mesmos apontados pela Fiscalização.
Sem razão a Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 1991
DF CARF MF
Original